Tribunal: TJMT
Processo: 0057658-22.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 57658-22.2013.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ROSA HELENA DE LUCENA BORGES;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Apelação interposta por Rosa Helena de Lucena Borges contra a sentença (Id. 13876472 e Id. 13876473) proferida em ação declaratória.
Assegura que inexiste litispendência com os autos no 6585-11.2013.8.11.0041, visto que “o que se está em discussão é a nulidade de acordo extrajudicial, firmado por meio da Lei Estadual no 9.049/2010, que não cumpriu diversos quesitos, entre eles, a sua homologação na esfera judicial”, enquanto naqueles “o objeto era a execução da sentença proferida e transitada em julgado nos autos do processo 30884/96, mediante a liquidação por cálculos em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual postulava a condenação deste ao pagamento da importância de R$ 7.537.810,33 (sete milhões, quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e dez reais, trinta e três centavos), referente às diferenças salariais”.
Assevera que, “ao contrário do que fora alegado em contestação pelo apelado de que o tema relacionado aos efeitos do acordo extrajudicial já teria sido objeto de discussão e apreciação no bojo dos embargos à execução no 3695-36.2012.811.0041, e que, antes de configurar litispendência, deveria ser remetido à prevenção do juízo na qual foi prolatada a sentença da qual se originou o acordo extrajudicial. O que se tem, é, tão somente, a discussão quanto aos efeitos do acordo extrajudicial, que não fora em momento algum objeto de apreciação em juízo”.
Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 13876479).
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 13874951).
Em decisão unipessoal, declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 13874542).
A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em decisão unipessoal do doutor Valmir Alaércio dos Santos, devolveu os autos ao Tribunal “em razão de entender que a pretensão da autora ser muito superior ao limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois pretender receber o equivalente a 86 salários-mínimos e também porque requereu a expedição de precatório requisitório no valor de R$ 7.537.810,33, equivalente 13.831 salários-mínimos, inviabilizando, por consequência, a apreciação do presente recurso pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, em razão da incompetência” (Id. 27602982).
É o relatório.
A pretensão nominada ação declaratória não possui proveito econômico mensurável, visto que, aqui se está a discutir tão somente a desconstituição do termo de transação extrajudicial. Logo, não há pedido expresso de pagamento de quantia certa.
Ademais, ainda que afastada a litispendência, a matéria tratada nestes autos não se encontra no rol de vedação do artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Por outro lado, não se cuida de hipótese de suscitação de conflito de competência, ante a inexistência de conflito de competência entre Tribunal de Justiça e Turma Recursal do mesmo Estado.
[...] A jurisprudência do STJ, com apoio no entendimento do Supremo Tribunal Federal, não admite a existência de conflito de competência entre Tribunal de Justiça e Turma Recursal do mesmo Estado (Pleno, RE 590.409/RJ, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, unânime, DJe de 29.10.2009). [...]. (STJ, Segunda Seção, AgInt na Rcl 34197/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de agosto de 2018).
Dessa forma, devolvo os autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para regular processamento do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator